Tribunal: TJBA
Processo: 0009598-07.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0009598-07.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Maria Carolina Bacelar Viana e outros Advogado(s): NILZA HELENA FREIRE COSTA, JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO DA IMPGUNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. VENCIMENTO BÁSICO FIXADO EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA. PETIÇÃO INCIDENTAL SUPERVENIENTE DA AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso demonstra impugnação aos fundamentos da decisão agravada, com exposição clara das razões de reforma pretendida, em observância ao art. 1.021, §1º, c/c art. 1.010, III, do CPC. 2. No mais, a conduta processual do agravante, ao manejar recurso com fundamento plausível, não configura hipótese de litigância de má-fé, que pressupõe a presença de dolo ou abuso manifesto do direito de recorrer. 3. No mérito, a substituição do vencimento básico fixado judicialmente por composição alternativa entre valor-base e rubrica de VPNI configura descumprimento da obrigação de fazer, em afronta à coisa julgada e ao princípio da irredutibilidade remuneratória. 4. Assim, demonstrado, por meio de contracheques juntados aos autos, que a sistemática adotada pelo ente público resultou em decréscimo da remuneração final da servidora. Ainda que sob o argumento de recomposição via VPNI, persiste o desrespeito ao patamar remuneratório determinado judicialmente, em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, especialmente quando consagrado por decisão transitada em julgado. 5. Por fim, a apresentação de nova petição pela parte agravada durante a tramitação do agravo interno, reiterando fundamentos já submetidos ao recurso, configura inovação processual indevida, apta a gerar tumulto no andamento regular do feito. Aplicação dos princípios da estabilidade processual e da economia jurídica. Advertência quanto à reiteração de conduta e possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé. 6. Ausência de argumentos idôneos para afastar os fundamentos da decisão recorrida. Manutenção da decisão que reconheceu o inadimplemento da obrigação de fazer, com base no título judicial e na documentação constante dos autos. 7. Preliminares rejeitadas. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009598-07.2016.8.05.0000, em que figuram como recorrente ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como recorrida Maria Carolina Bacelar Viana e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, REJEITAR A TESE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E, NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .